Tribunal: TJES
Processo: 5007636-71.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007636-71.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERLON INACIO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5007636-71.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
HERLON INACIO DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO EM SENTENÇA. VALOR A MENOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE 15 DIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sentença que reconheceu o excesso de execução, confirmando o valor depositado em juízo pela executada como o correto.

3. Recurso inominado da parte exequente, alegando que o valor pago pela requerida não é o correto, pois não observou os parâmetros temporais estabelecidos pela sentença e acórdão.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. De início, importa destacar que deve ocorrer a incidência da multa de 10% prevista no CPC, posto que o depósito foi realizado na data de 07/06/2024, no entanto, o executado foi intimado para realizar o pagamento no dia 13/05/2024. Assim, evidente a intempestividade do depósito, tendo em vista o feriado e ponto facultativo, respectivamente, nos dias 30 e 31 de maio daquele ano.

6. Em relação ao dano material, a recorrente afirma que os descontos perduraram até outubro de 2023, com fundamento no documento em id. 12871416. O documento é suficiente para comprovar o descumprimento do primeiro tópico do dispositivo sentencial: “
DECLARO A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO DE Nº 20229001493000 080000 (CARTÃO FINAL 5683) e DETERMINO ao requerido que promova junto ao INSS o cancelamento da reserva de margem consignável atrelada ao mesmo, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento”.
Tendo em vista que foi intimado na data de 23 de junho de 2023 e só cumpriu a obrigação de fazer em outubro de 2023, deve incidir a multa diária, em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor total da multa deve ser fixado em R$3.000,00.

7. Por fim, quanto ao dano material, a sentença determinou que tanto a correção monetária, quanto os juros tem como termo inicial o dia a propositura da demanda. Portanto, o valor a ser pago a título de dano material, na data de 07 de junho de 2024 é de R$353,14, conforme calculadora da corregedoria do TJES:

8. Em relação ao dano moral, percebe-se que o acórdão determinou que devem ser observados para correção monetária as súmulas 362 e 54, ambas do STJ. Assim, tem-se como termo inicial dos juros a data do evento danoso, qual seja, 12 de abril de 2022 e para correção monetária o dia 09 de abril de 2024, utilizando a ferramenta disponível no site da corregedoria do TJES, chegamos ao total de R$8.376,28 na data que foi feito o depósito:

9. Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

CONDENAR
o executado ao pagamento de R$3.000,00 a título de multa pela demora no cumprimento da obrigação de fazer, com correção monetária a partir do arbitramento.

CONDENAR
o executado a pagar a diferença entre o valor pago a título de danos materiais e o disposto no voto, com correção monetária e juros conforme art. 406 do Código Civil, adotando como termo inicial o disposto na sentença.

CONDENAR
o executado a pagar a diferença entre o valor pago a título de danos morais e o disposto neste voto, com correção monetária e juros conforme o art. 406 do Código Civil e adotando como termos iniciais o determinado no acórdão.

10. Por fim, não há o que se falar em iliquidez da decisão, uma vez que tratam-se de meros cálculos aritméticos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)